Tribunal: TCU
Processo: 022.717/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DENÚNCIA. Criação e manutenção de cargos comissionados no CREA-ES, como 'Assessor de Engenharia', sem ato normativo prévio que formalize tais cargos no quadro de pessoal do órgão

Inteiro teor:
Acórdão 2796/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à criação e à manutenção de uma estrutura paralela de cargos comissionados, providos por meio de portarias de livre nomeação, em possível desacordo com o rito legal de criação de vagas e em manifesto desvio de finalidade, ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES); Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter a identificação do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada de indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades relatadas; Considerando que os fatos noticiados apresentam baixo risco e materialidade, não preenchendo os requisitos para apuração direta pelo TCU, e devendo ser apurados pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) no exercício da sua atribuição de organizar, instalar, orientar e inspecionar os conselhos regionais e examinar suas prestações de contas, nos termos do art. 26 da Lei 5194/1966; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 9; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo (a) denunciante; adotar as medidas transcritas no subitem 1.8 a seguir; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 9) ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.717/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia destes autos ao CONFEA, ressalvadas as peças sigilosas, incluindo desta decisão, para que o referido órgão, no exercício de sua competência de fiscalização primária, analise as questões levantadas neste processo e adote as providências cabíveis quanto às possíveis irregularidades encontradas; 1.8.2. informar ao CONFEA e ao CREA-ES deste acórdão, destacando que esta deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;